Tribunal: TJES
Processo: 5000181-09.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-09.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO VIEIRA GONCALVES

COATOR: 4 Vara Criminal de Colatina

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000181-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO VIEIRA GONCALVES

Advogado do(a) PACIENTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK - ES34933

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo Vieira Gonçalves contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, o qual decretou a prisão preventiva nos autos do processo nº 5000013-62.2026.8.08.0014 devido ao descumprimento de medidas protetivas de urgência, agressão física e ameaça contra a ex-companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a via do habeas corpus comporta a análise de teses que exigem dilação probatória, como a legítima defesa e a retomada consensual da convivência; (ii) estabelecer se a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea baseada no descumprimento de ordens judiciais anteriores e na garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da tese de legítima defesa demanda dilação probatória e profunda incursão no mérito, procedimentos incompatíveis com a via estreita do writ.

A suposta reconciliação do casal carece de comprovação documental suficiente e, ainda que existente, não retira, por si só, a ilicitude do descumprimento de medidas protetivas ou da violência praticada.

O inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

A gravidade concreta da conduta, manifestada pela invasão de domicílio e agressões físicas no rosto da vítima, evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e justifica a prisão para garantia da ordem pública.

O princípio da confiança no juiz da causa orienta a manutenção da decisão de primeiro grau, pois o magistrado de origem detém proximidade com os elementos fáticos e probatórios do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não admite dilação probatória para análise de excludentes de ilicitude ou de circunstâncias fáticas complexas.

A prisão preventiva torna-se legítima quando caracterizada a insuficiência de medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas.

A gravidade concreta da ação e o descumprimento de ordens judiciais fundamentam a custódia cautelar para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

O restabelecimento da convivência fática entre as partes não autoriza o descumprimento de medidas protetivas judiciais ainda vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: art. 312 e inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: Não citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000181-09.2026.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO VIEIRA GONÇALVES

Advogado do(a) PACIENTE: JEFFERSON CARVALHO GRAMELIK - ES34933

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEONARDO VIEIRA GONÇALVES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
,
por encontrar-se preso preventivamente nos autos do processo nº 5000013-62.2026.8.08.0014 em razão do suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A defesa sustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente é desprovida de fundamentação concreta e desconsidera provas documentais que evidenciam legítima defesa, ausência de risco atual e retomada consensual da convivência com a suposta vítima. Argumenta, ainda, que o paciente exerce atividade profissional lícita, possui vínculo familiar com a suposta vítima e não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Colhe-se dos documentos apresentados pela defesa que, no dia 03 de janeiro de 2026, durante a madrugada, o paciente teria invadido a residência de sua ex-companheira, L. O. D. J. O, localizada no Município de Colatina/ES, ocasião em que desferiu socos e cotoveladas no rosto da vítima, causando-lhe lesões corporais.

Ainda de acordo com os relatos, ameaçou e insultou a vítima antes de se evadir do local após as agressões.

Importante destacar que havia medidas protetivas de urgência em vigor, anteriormente deferidas em outro processo (5012398-76.2025.8.08.0014).

Após manifestação do Ministério Público, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente em
03/01/2026
com fundamento nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, destacando que a prisão era necessária para garantir a ordem pública, assegurar a eficácia das medidas protetivas e prevenir novas agressões.

Em suas informações, o juízo de origem comunicou que o mandado de prisão provisória foi cumprido em
19/01/2026
.

Em sede de

habeas corpus,
não se discute
juízo definitivo de autoria delitiva, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
.

Assim, a tese de legítima defesa demanda dilação probatória e profunda incursão no mérito, providências incompatíveis com via estreita do
writ
.

No que tange à alegada reconciliação do casal, trata-se de fato não comprovado, não sendo as mídias anexadas suficientes para confirmar o retorno da convivência. Ademais, a retomada do relacionamento não torna a conduta atribuída atípica, mormente quando demonstrado descumprimento ostensivo de medidas protetivas anteriormente impostas e, ainda, episódio de agressão (lesão corporal) e ameaça.

Em relação aos requisitos da prisão, os delitos em apuração envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a segregação cautelar, portanto, cabível, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que se refere à necessidade da medida, o Decreto prisional está devidamente motivado nos elementos dos autos, principalmente na gravidade concreta da conduta do paciente e na insuficiência das medidas cautelares alternativas.

É digno de nota ressaltar, nesse contexto, o contexto do padrão de violência, havendo indícios de perseguição à vítima, mesmo com a vigência de medidas protetivas.

Desse modo, verifica-se que a segregação cautelar do paciente está respaldada na prova de existência do crime (fumus comissi delicti) e indícios suficientes de autoria e materialidade. Já o
periculum libertatis
resta evidenciado na gravidade concreta da conduta e na escalada de violência, o que sugere que, em liberdade, o paciente poderá causar um mal maior à vítima, frustrando a eficácia das medidas protetivas já aplicadas.

Com efeito, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a decretação da prisão.

Destarte, as medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram ineficazes, visto que o paciente, mesmo intimado e advertido, continuou deliberadamente descumprindo as ordens judiciais. Diante de tal cenário, a prisão preventiva é a única medida apta a garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima, conforme expressamente fundamentado pelo Juízo de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)